Tribunal: TJSP
Processo: 2017769-21.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Persecução processual penal. Reconhecimento fotográfico. A circunstância de estar documentado o reconhecimento fotográfico do denunciado pela vítima como autor hipotético do roubo não é, por si, razão suficiente para trancamento da investigação processual penal.